Tribunal: STF
Processo: Rcl 61154
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-18
Data de publicação: 2024-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Tiago Carniel contra ato do Delegado da Polícia Civil do Município de Tietê/SP por suposta condução coercitiva do reclamante até o referido distrito policial para ser interrogado sobre diversos furtos ocorridos na cidade.



    A defesa alega que tal ato teria afrontado o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 395/DF e da ADPF 444/DF.



    Narra a inicial que o reclamante, em sede de inquérito policial, não teria sido informado pela guarda municipal sobre o motivo dessa condução. Entretanto, após o interrogatório, foi liberado (eDOC 1, p. 2).



    Posteriormente, restou condenado à pena de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 18 dias-multa como incurso no art. 155, § 4º, I, II e IV (primeiro crime) e no art. 155, § 4º, I e II (segundo crime), ambos do Código Penal, em continuidade delitiva. A prisão preventiva outrora decretada foi mantida (eDOC 5).



    Irresignada, a defesa interpôs apelação, ainda pendente de julgamento (eDOC 12, p. 17).



    Requer, liminarmente e no mérito, a cassação do ato impugnado e dos desdobramentos dele decorrentes (p. 11).



    Solicitei informações à autoridade policial e ao Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Tietê/SP (eDOC 9), as quais foram prestadas (eDOC 20 e eDOC 12-14, respectivamente).



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório.



    Decido.  



    Nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).



    O Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, a seguir transcrito:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)”.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os atos reclamados, nas situações em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão desta Corte, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgados indicados como paradigma.



    A defesa invoca como parâmetro da presente reclamação as decisões exaradas no julgamento das ADPFs 395/DF e 444/DF, que reconheceram "a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado". 



    O Supremo assentou, pois, a vedação da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório. 



    Na espécie, conforme pode ser observado dos autos, a defesa indica como ato reclamado tanto o relatório policial (eDOC 4) quanto a sentença condenatória (eDOC 5).



    Colho do aludido relatório:  



    “Tendo em vista os vários furtos ocorridos na região dos bairros Jardim Santa Cruz, COHAB e Água Santa, inclusive com o registro de câmeras de monitoramento dos locais, este Setor de Investigação ao analisar as imagens identificou como sendo Tiago Carniel o autor dos furtos investigados. Nesta data com o apoio da Guarda Municipal logramos localizar o suspeito e conduzi-lo ao Setor de Investigação”. (eDOC 4, p. 1, grifei)  



    Por outro lado, a sentença nada mencionou sobre a condução do reclamante à delegacia de polícia e, tampouco, que essa condução tenha ocorrido de modo coercitivo. 



    Na audiência de instrução e julgamento, relativamente ao interrogatório do réu em Juízo, consta da ata:  



    “Interrogado em juízo, o réu Tiago disse que foi conduzido pela guarda municipal até a delegacia de polícia e não foi informado o motivo pelo qual foi conduzido. Disse que foi ouvido pelo escrivão. Disse que os policiais disseram que era melhor confessar os crimes, que era para seu bem”. (eDOC 13, p. 15, grifei)  



    Saliento que, durante o referido ato, o ora reclamante estava acompanhado de seu defensor, o Dr. Gabriel Janeiro Modanesi, o qual se encontrava presente na sala de audiência virtual e a quem garantido o direito de entrevista reservada com o seu cliente (pp. 13 e 16). 



    Pelo que se depreende dos documentos juntados, a questão objeto da reclamação foi suscitada apenas nas razões de apelação, no tópico intitulado “interrogatório do réu” (eDOC 13, pp. 44-45). Tal recurso está pendente de exame pelo Tribunal de Justiça estadual.



    Nesse sentido, segundo pacífica orientação jurisprudencial desta Corte, esclareço que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.



    Destaco que a defesa afirma que o reclamante foi conduzido coercitivamente para prestar depoimento perante a autoridade policial. 



    No ponto, transcrevo das informações prestadas pelo delegado:  



    “Como é realizada em toda investigação policial, foi expedida ordem de intimação para que o investigado aqui comparecesse espontaneamente e esclarecesse seu envolvimento com os fatos, inclusive oportunizando-lhe que se reconhecesse nas imagens que captaram suas ações delitivas.



    Todavia, pelo fato de que TIAGO estava constantemente em situação de rua, sem endereço certo, ficou impossibilitada a entrega do referido mandado de intimação.



    Assim sendo, o Setor de Investigações Gerais desta Unidade Policial, com apoio da Guarda Municipal, diligenciou no dia 30 de março de 2023, no sentido de se localizar TIAGO para dar-lhe a oportunidade de esclarecer o seu envolvimento com os fatos investigados.



    Ato contínuo, localizado TIAGO, este, sem apresentar qualquer resistência á diligência, concordou em comparecer a esta Delegacia de Polícia e se reconheceu nas imagens a ele exibidas, inclusive confessou todos os furtos cometidos, conforme consta em seus formais interrogatórios.



    Ressalte-se que TIAGO em momento algum foi forçado a comparecer a esta Unidade Policial. Como qualquer pessoa investigada pela Polícia Civil, foi intimada e aceitou a comparecer ao Setor de Investigações desta Unidade Policial na mesma data, não necessitando marcar data posterior para sua oitiva.



    Ademais, após realizados os procedimentos de Polícia Judiciária, subscreveu todos os documentos confeccionados, os quais foram por ele lidos, e deixou o prédio desta Unidade Policial espontaneamente, inclusive questionou qual seria sua pena pelos crimes que cometera.



    Portanto, é inverídica a alegação de que tenha sido conduzido coercitivamente. Assim que ele foi localizado, os agentes desta Unidade de Polícia Judiciária realizaram os devidos esclarecimentos e ele optou por comparecer a esta Delegacia de Polícia. Caso contrário, seria com ele deixada a intimação para que comparecesse em dia e hora adequados.



    É cediço que não é permitida a condução coercitiva para a realização de interrogatório e todos os policiais civis desta Unidade Policial são devidamente orientados e capacitados para a realização dos seus misteres, sendo completamente rechaçada qualquer violação a Direitos Fundamentais.



    Ressalte-se que todas as diligências realizadas, inclusive com demonstração por intermédio das imagens obtidas, estão descritas em Relatório de Investigação, o qual foi juntado aos autos principais. O trecho destacado pelo advogado reclamante do relatório de investigações (‘Nesta data com o apoio da Guarda Municipal logramos em localizar o suspeito e conduzi-lo ao Setor de Investigação’) não quer dizer que houve uma condução coercitiva. Ora, apenas foi ressaltado que o investigado foi conduzido a esta Unidade Policial, mas com o seu consentimento, conforme acima destacado. A condução de uma pessoa é diferente da condução coercitiva”. (eDOC 20, pp. 24-25, grifei)  



    Da narrativa apresentada e considerando os estreitos limites cognitivos dessa ação constitucional, não é possível concluir pela efetiva condução coercitiva do reclamante pela guarda municipal.



    Logo, não se verifica estrita aderência entre o ato reclamado e o assentado pelo STF nas ADPFs 395/DF e 444/DF. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADPF 395 E 444. CONDUÇÃO COERCITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA QUE SE REPUTA VIOLADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADPF 395 e 444, concluiu no sentido de ‘pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado’. 2. A aderência entre o objeto do ato reclamado e o paradigma que se reputa violado é requisito de admissibilidade da reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. In casu, (a) as reclamantes alegam, em síntese, que foram conduzidas coercitivamente para prestar depoimento perante a Autoridade Policial, ‘ocasião na qual, obviamente, ambas confessaram todas as informações de que a Polícia necessitava’. (b) Da narrativa constante nos autos, destaco os seguintes pontos que considero relevantes para a apreciação da presente reclamação: (i) o corpo da vítima foi encontrado na madrugada do dia 4 de junho de 2019, por volta das 02:35h; (ii) após diligências investigatórias iniciais, a equipe composta pelos policiais Wellington e Gean descobriu que, momentos antes do crime, a vítima disse a um sobrinho que estava ‘na casa de uma amiga’; (iii) os policiais chegaram ao nome de Jaciane, com quem não conseguiram estabelecer contato telefônico; porém, sua filha, Larissa Roberta da Silva Marques, indicou onde a mãe poderia ser localizada; (iv) os policiais observaram que Larissa possuía um veículo ECOSPORT, cujos pneus se encontravam sujos de terra e eram compatíveis com marcas visualizadas no local do crime, razão pela qual solicitaram que Larissa os acompanhasse até a delegacia; (v) ciente de que sua filha havia sido conduzida para a delegacia, Jaciane Maria da Silva também se apresentou; (vi) Jaciane inicialmente negou envolvimento no assassinato do namorado Matias, com quem mantinha relacionamento há 5 meses, e autorizou o ingresso da equipe policial em sua residência, quando foram percebidos respingos de sangue em seu quarto, do qual havia sido removido o colchão; (vii) diante dos indícios, Jaciane confessou a autoria e isentou a filha de participação; (viii) Larissa, interrogada separadamente, confirmou sua participação no delito. (c) Constata-se que as reclamantes foram ouvidas logo após a ocorrência do homicídio; a primeira reclamante compareceu espontaneamente perante a autoridade policial; e a segunda reclamante, solicitada a comparecer em razão de indícios mínimos de autoria do crime, não se opôs ao pedido e teve respeitados seus direitos constitucionais. (d) Consectariamente, resta clara a ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o decisumproferido nos autos das ADPF 395 e 444, que se alegam violadas. Precedente: Rcl 34.466-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2019. 4. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental”. (Rcl 37.844 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 85, de 7.4.2020, grifei)  



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Operação Raio X. Apuração de crimes contra a Administração Pública, fé pública, licitatórios, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 4. Prisão temporária. Alegação de que a prisão foi decretada como subterfúgio para uma condução coercitiva, o que violaria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 395 e 444. Ausência de estrita aderência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 43.856 AgR/SP, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 106, de 4.6.2021, grifei)  



    Não vislumbro nos atos atacados transgressão aos referidos paradigmas.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.   



    Publique-se.



    Brasília, 18 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente